Tribunal: TJMT
Processo: 1033150-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033150-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONI OLIVEIRA DO NASCIMENTO DE ARRUDA - CPF: 848.795.211-91 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0014-30 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022